Tribunal: TJMT
Processo: 1002900-53.2025.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002900-53.2025.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Falsificação de documento público]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEITON VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 043.283.541-59 (APELANTE), FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS - CPF: 698.600.921-68 (ADVOGADO), GLEISIANE ALVES TEIXEIRA - CPF: 006.882.421-11 (APELANTE), EMERSON BASTOS RIBEIRO - CPF: 040.040.223-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDILSON PAULO DE MIRANDA - CPF: 544.865.721-49 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITA CLOTILDES DE LARA ALMEIDA - CPF: 872.165.821-87 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIDSON VICENTE LOPES - CPF: 537.790.291-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON PONZONI SCHRAEGLE - CPF: 943.834.721-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CERTIFICO QUE, EM SESSÃO DE JULGAMENTO DA 2ª CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, APÓS A CHAMADA DO ADVOGADO INSCRITO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL, POR DUAS VEZES, E NÃO HAVENDO RETORNO/COMPARECIMENTO, A COLENDA CÂMARA DESPROVEU OS RECURSOS DE APELAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA
:

RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PRELIMINAR. PRETENDIDA NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
. INOCORRÊNCIA. CRIMES DE NATUREZA PERMANENTE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO. FUNDADAS RAZÕES E CONSENTIMENTO DO MORADOR.
MÉRITO.
CONTRADIÇÃO E ERRO DE FATO NA SENTENÇA
.
IMPROCEDÊNCIA
. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE DOLO
. IMP
ROCEDÊNCIA
. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS HARMÔNICOS E COERENTES. VALIDADE. RECEPTAÇÃO. APREENSÃO DA
RES FURTIVA
EM PODER DO AGENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. USO DE DOCUMENTO FALSO. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA OU SOLICITADA PELA AUTORIDADE POLICIAL. CONFIGURAÇÃO DO TIPO PENAL.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS
. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
.
RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO
. DESENTRANHAMENTO PARA TRÂMITE EM AUTOS APARTADOS
.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame:

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos pelas Defesas contra sentença que condenou um apelante pelo crime de receptação e a outra apelante pelo crime de uso de documento falso.

II. Questão em discussão:

Há quatro questões em discussão
, saber se
:

(I)
o ingresso policial na residência sem mandado judicial, em situação de flagrante de crime permanente, gerou nulidade das provas;

(II)
a sentença incorreu em erro de fato ou contradição ao valorar os depoimentos policiais em detrimento da versão do réu;

(III)
o conjunto probatório é suficiente para manter as condenações pelos crimes de receptação e uso de documento falso;

(IV)

cabe a isenção das custas processuais nesta fase recursal
;

(V)

há
possibilidade de restituição de bens
,
em instância recursal.

III. Razões de decidir:

1.
A inviolabilidade do domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito. Tratando-se de crimes permanentes (receptação na modalidade ocultar e uso de documento falso), o estado de flagrância se protrai no tempo, autorizando o ingresso policial a qualquer momento, mormente quando amparado em fundadas razões e no consentimento do morador.

2.
Não há nulidade por falta de fundamentação quando o magistrado, utilizando-se do livre convencimento motivado, expõe as razões de decidir e confere maior credibilidade aos depoimentos dos agentes públicos em cotejo com a negativa do réu.

3.
Nos crimes de receptação, a apreensão do bem subtraído em poder do acusado enseja a inversão do ônus da prova, cabendo à
D
efesa apresentar justificativa plausível para a posse lícita, o que não ocorreu na espécie.

4.
O crime de uso de documento falso é formal e se consuma com a apresentação do documento contrafeito, ainda que mediante solicitação da autoridade policial, sendo irrelevante o exaurimento da conduta.

5.
A condenação nas custas processuais decorre de expressa previsão legal (art. 804 do CPP), devendo a análise da hipossuficiência ser realizada pelo Juízo da Execução Penal.

6.
Restituição de bens devem tramitar em Incidente de Restituição de Coisas Apreendidas
.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“1. Não há falar em nulidade das provas decorrentes de busca e apreensão domiciliar sem autorização judicial quando há elementos concretos que indiquem a prática de delitos pelos agentes, notadamente nos casos de crimes permanentes, que permitem o flagrante enquanto perdurar a permanência.

2. Não há nulidade por falta de fundamentação quando o magistrado, utilizando-se do livre convencimento motivado, expõe as razões de decidir.

3
. A palavra dos policiais possui fé pública e valor probante, mormente quando segura e em harmonia com os demais elementos de prova colhidos nos autos.

4
. A posse de produto proveniente de crime patrimonial faz presumir a responsabilidade do agente, cabendo à
D
efesa provar as circunstâncias que o exonerem do crime de receptação.

5
. A apresentação de documento falso à autoridade policial configura o núcleo do tipo penal previsto no art. 304 do CP.

6
. A análise da hipossuficiência econômica deve ocorrer na fase de execução penal.

7
.
Necessidade de desentranhamento acerca de pedido de restituição de bens apreendidos na sentença, para trâmite em Incidente de Restituição de Coisas Apreendidas
.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XI; art. 93, IX. CP, art. 180,
caput
; art. 297; art. 304. CPP, art. 804.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, N.U. 0004145-68.2019.8.11.0029, Relator PEDRO SAKAMOTO, data de julgamento: 13/07/2022, Segunda Câmara Criminal.

TJMT, N.U 1035285-19.2021.8.11.0002, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Julgado em 19/09/2023.

TJ-MT - REVISÃO CRIMINAL: 10241239120258110000, Relator: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Data de Julgamento: 17/11/2025, Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
CLEITON VIEIRA DE ALMEIDA
e
GRESIANE ALVES TEIXEIRA
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou:

a)
GRESIANE ALVES TEIXEIRA
à pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 304 c/c artigo 297, ambos do Código Penal (Uso de Documento Público Falso
).

b)
CLEITON VIEIRA DE ALMEIDA
à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída por uma pena restritiva de direitos, pela prática do delito previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal (Receptação
).

Em suas razões recursais, os apelantes aleg
ar
am,
preliminarmente
, a
nulidade de todos os elementos de prova obtidos durante a diligência policial
, sob o argumento de que a entrada na residência se deu sem respaldo em mandado judicial e sem consentimento válido, o que, segundo sustentam, violaria a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio. Sustentam, ainda, a existência de
flagrante contradição e erro de fato na análise do suposto consentimento para ingresso dos policiais
, uma vez que a
sente
nç
a
se ba
seou
unicamente na versão apresentada por agentes estatais, ignorando o teor do depoimento prestado pelo réu Cleiton, que afirmou ter havido invasão domiciliar com uso de arma de fogo, sem qualquer autorização de sua parte, o que caracterizaria nulidade processual por ausência de fundamentação adequada.

No mérito, requerem a
absolvição

por
ausência de prova idônea e suficiente de autoria e materialidade delitiva. Por fim, pleiteiam a
isençã
o do pagamento das custas processuais e demais encargos legais, diante de suas alegadas condições financeiras
(id.
313544509
)
.

Em contrarrazões, o
Ministério Público Estadual
manifestou-se
pela
rejeição
das preliminares e, no mérito,
pelo
desprovimento
do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.

313544521
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pela rejeição das preliminares e, no mérito,
pelo
des
provimento
do recurso interposto
(
id.
325455890
)
.

O
recurso foi desprovido por unanimidade (id.
344798881).

Posteriormente,
a Defesa interpôs
e
mbargos de
d
eclaração (id.
344931356
), alegando
omissão
,
em
razão d
o recurso
não ter sido remetido para a sessão
síncrona
, assim, configurando
cerceamento de defesa
.

Os embargos foram acolhidos
para anular o julgamento colegiado
(id.
369721873
).

É o relatório
.

À douta revisão
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conheço do recurso, porquanto próprio, tempestivo e regularmente processado, estando presentes, assim, os pressupostos para a sua admissão.

1
. DAS PRELIMINARES

I
. Preliminar de Nulidade das Provas por Violação de Domicílio

A Defesa dos apelantes
G
r
esiane
Alves Teixeira e Cleiton Vieira de Almeida arguiu a nulidade de todas as provas colhidas, alegando a ilegalidade do ingresso policial na residência por violação do art. 5º, XI, da Constituição Federal.

A preliminar não merece acolhimento.

A legalidade da busca domiciliar, neste caso, é inquestionável
,
explico
.

Conforme demonstrado pelo Inquérito Policial (I.P. nº 247.4.2025.4516), os apelantes estavam em posse de be
m
de origem ilícita e de um documento falso. O delito de
Receptação
, na modalidade
ocultar ou ter em depósito
, bem como
,
o crime de
Uso de Documento Falso
, são classificados como
crimes permanentes
. O
estado de flagrância se prolonga no tempo
enquanto os objetos estiverem na posse dos agentes, o que, por expressa previsão constitucional (art. 5º, XI, CF), autoriza o ingresso na residência a qualquer momento, sem necessidade de mandado judicial.

Ademais, a diligência policial foi precedida de investigações que levaram à localização do veículo e, posteriormente, à identificação da residência, o que configurava
fundadas razões
para o ingresso imediato, visando cessar a permanência do delito e recuperar a
res furtiva
.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal consolidou o entendimento de que a presença de elementos concretos que indiquem a prática de delitos, notadamente crimes permanentes, afasta a nulidade por busca e apreensão domiciliar.
Vejamos
:

"(...).
Não há falar em nulidade das provas decorrentes de busca e apreensão domiciliar sem autorização judicial quando há elementos concretos que indiquem a prática de delitos pelos agentes, notadamente nos casos de crimes permanentes, que permitem o flagrante enquanto perdurar a permanência
. (...)." (TJMT, N.U. 0004145-68.2019.8.11.0029, Relator PEDRO SAKAMOTO, data de julgamento: 13/07/2022, Segunda Câmara Criminal)

Os depoimentos prestados pelos policiais civis
Edilson Paulo De Miranda
e
Neidson
Vicente Lopes
,
em Juízo
,
foram uníssonos e harmônicos ao afirmar que o apelante
Cleiton Vieira de Almeida franqueou a entrada
na moradia, sem qualquer coação ou oposição.

Anote-se que o
s
agentes públicos gozam de
presunção de idoneidade e veracidade
no exercício de suas funções, mormente quando
o seu depoimento está

em harmonia com os demais elementos de convicção
e não havendo prova idônea que desconstitua sua credibilidade.

Ademais, é relevante consignar que, na fase de Inquérito Policial, o recorrente
Cleiton exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio
, e a apelante
G
r
esiane
Alves Teixeira não mencionou nada sobre a ausência de consentimento
ou coação para a entrada dos policiais em seu interrogatório.

A
divergência entre a versão apresentada em Juízo e a omissão na fase policial, aliada à ausência de
sustentação
por elementos independentes, torna
frágil
a tese d
efensiva
. Prevalece, portanto, a versão dos agentes de segurança pública.

Diante
do exposto, tendo em vista

a validade da entrada policial
no domicílio
,
ampar
ada pela
situação de flagrante delito (crime permanente e fundadas razões)

e pelo
consentimento do morador,
a prova é lícita
, imp
o
ndo-se a rejeição da
preliminar de nulidade.

II
.
Preliminar de Contradição e Erro de Fato na Sentença

A Defesa alegou que a sentença seria nula por
vício de
fundamentação
, ao não confrontar a negativa de consentimento do réu Cleiton com a versão policial, o que configuraria erro de fato e contradição.

Como se vê, a matéria arguida à título de preliminar é intimamente relacionada ao mérito, motivo pelo qual reputo conveniente à análise conjunta, conforme jurisprudência a seguir transcrita:

“1.1
. Se a preliminar arguida pela defesa se confunde com o mérito recursal, deve ser analisada em conjunto com a questão meritória.
1.2. (...).” (N.U 1000574-05.2023.8.11.0006, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023)

3. DO MÉRITO

Exsurge da peça acusatória que, no dia
04.02.2025
, na Cidade de
Cuiabá/MT
, os denunciados
Gresiane
Alves Teixeira e Cleiton Vieira de Almeida
receberam e ocultaram joia (corrente de ouro) da vítima Emerson Ponzoni
Schraegle
, sabendo ser produto de
crime,
e a denunciada
Gresiane
falsificou e usou documento público contrafeito (RG em nome de Jaqueline de Souza
Guiro
com sua foto).
Vejamos
a narrativa fática
:

“(...).

1° fato:

Consta dos presentes autos que, no dia 04.02.2025, por volta das 22:41 horas, na Avenida Fernando Corrêa da Costa, próximo ao Posto Aldo, bairro Distrito Industrial, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, os denunciados GRESIANE ALVES TEIXEIRA e CLEITON VIEIRA DE ALMEIDA, agindo previamente ajustados, com divisão de tarefas e unidade de desígnios, receberam e ocultaram em sua residência, para si e/ou para outrem, uma joia (corrente de ouro), de propriedade da vítima Emerson Ponzoni
Schraegle
, sabendo ser produto de crime.

2° fato: Consta, também, que, no mesmo dia, hora e local do fato anterior, a denunciada GRESIANE ALVES TEIXEIRA, falsificou e fez uso de documento público contrafeito, qual seja, um documento de identidade falso em nome de Jaqueline de Souza
Guiro
em que foi aposta a sua fotografia (fotografia da ora denunciada). (...).” (denúncia - id. 313544427)

Após, regular tramitação, o
Juízo singular
julgou
parcialmente procedente a pretensão punitiva, para absolver
à apelante
Gresiane
do delito de receptação (
180,
caput
, do Código Penal)
e a conden
ou
pelo crime de uso de documento falso
(
304 c/c 297, ambos do Código Penal)
, bem como
,
condenou o recorrente Cleiton pela prática do delito de
receptação
(
180,
caput
, do Código Penal)
.

De proêmio, quanto a nulidade por contradição ou erro de fato na sentença, a Defesa alegou que a sentença seria nula por
vício de fundamentação
, ao não confrontar a negativa de consentimento do réu Cleiton com a versão policial, o que configuraria erro de fato e contradição.

A
contradição
alegada pela Defesa não consiste em um vício que invalide a decisão judicial sob a ótica do art. 93, IX, da Constituição Federal, mas sim na manifestação do
desacordo da Defesa com a valoração da prova
realizada pelo Juízo de 1º Grau.

O magistrado, ao proferir a sentença, agiu em conformidade com o princípio do
livre convencimento motivado
, pois analisou o conjunto probatório e acolheu a versão que considerou mais fidedigna e coerente, porquanto a sentença demonstrou, de forma fundamentada, a razão do seu convencimento, apontando que o depoimento dos policiais foi aceito em detrimento da negativa do réu, quanto à legalidade da busca.

Ademais, no que tange à obrigação de fundamentação, o entendimento
dos Tribunais Superiores e
desta Corte é no sentido de que o Juízo não está obrigado a responder “ponto a ponto” a todos os questionamentos da Defesa, bastando que sua decisão explicite os elementos probatórios de sua convicção
.

“(...). 1. O princípio do
livre convencimento motivado
orienta que o magistrado tem autonomia para formar sua convicção, devendo considerar tanto as provas apresentadas no contraditório judicial quanto as obtidas durante a fase investigativa,
não se falando em imposição legal para que o juiz responda a um questionário formulado pela defesa
. (...)." (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10040027220218110003, Relator.: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 30/05/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 30/05/2025)

"3. A sentença condenatória contém
fundamentação suficiente
, uma vez que a autoridade judicial explicitou os elementos probatórios que embasaram sua convicção, incluindo depoimentos de vítimas e testemunhas,
inexistindo nulidade por ausência de fundamentação
(CF, art. 93, IX). (...). 1. A sentença condenatória deve conter
fundamentação suficiente
, sendo válida quando expõe os elementos de prova e as razões da condenação. (...)." (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00010623520188110108, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 02/04/2025, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/04/2025)

Portanto, ao justificar a preferência por uma das versões em conflito, o Juízo
cumpriu o dever constitucional e legal de motivação das decisões judiciais
. Não se configura, assim, qualquer defeito formal ou contradição essencial que justifique a anulação do
judicium causae
.

P
ass
o
a análise d
o pleito absolutório por

ausência de prova idônea e suficiente de autoria e materialidade delitiva.

A
materialidade
delitiva dos crimes de receptação e uso de documento falso exsurge cristalina do Auto de Prisão em Flagrante, dos Boletins de Ocorrência, do Auto de Apreensão e, especificamente quanto ao falso, do Laudo Pericial de Documentoscopia que atestou a contrafação.

No tocante à
autoria
e ao elemento subjetivo (dolo), a análise conglobada da prova oral, confrontando as versões apresentadas pelos apelantes com os relatos da vítima e das testemunhas policiais, não deixa margem para dúvidas, impondo-se a manutenção do édito condenatório.

Passo à análise individualizada das condutas.

1. Do Crime de Receptação (Apelante Cleiton Vieira de Almeida)

A Defesa pleite
ou
a absolvição sob o argumento de fragilidade probatória quanto à materialidade (ausência de laudo na joia) e ausência de dolo. Contudo, a versão do apelante sucumbe diante da prova acusatória.

O apelante
Cleiton Vieira de Almeida,
a
o ser
interrogado, apresentou
comportamento vacilante. Na fase policial, reservou-se ao direito constitucional de permanecer em silêncio.

Em juízo, admitiu que a corrente de ouro estava em sua posse, mas tentou justificar sua origem alegando ter comprado a joia "
no centro
", em uma "
distribuidora
" ou de um ourives desconhecido, sem nota fiscal ou recibo. Justificou que adquiria ouro "
mais barato
" para derreter e confeccionar outras peças, como um
bracelete.

Em contrapartida, a vítima
Emerson Ponzoni
Schraegle
foi firme e coerente em ambas as fases da persecução
penal.
Tanto
na fase inquisitorial quanto em seu depoimento judicial, a vítima
reconheceu o veículo Ford Ka, de cor branca, placa QHY-5C48
, como sendo o automóvel utilizado pelos criminosos para dar apoio durante o roubo, tendo visualizado o carro por três vezes no local do
cativeiro.
Esse reconhecimento é crucial, pois foi justamente a localização deste veículo específico na garagem do apelante que motivou a ação policial
e demonstra a ligação

d
o acusado ao contexto do crime patrimonial antecedente.

Além disso, em sede policial, reconheceu a corrente apreendida como sendo aquela que lhe fora arrancada do pescoço durante o roubo. Em juízo, ratificou o reconhecimento com riqueza de detalhes, explicando que identificou o bem devido a uma característica singular: o fecho estava quebrado e ele mesmo o havia consertado de forma improvisada, prendendo-o "dentro do gomo" da própria
corrente.
Esse detalhe específico supre a ausência de nota fiscal, conferindo certeza à materialidade e à propriedade da
res
.

O depoimento d
as testemunhas policiais
Edilson Paulo de Miranda
e
Neidson
Vicente Lopes

também dá
robustez
ao édito conden
a
t
ório, porquanto os agentes
relataram que, após localizarem o veículo suspeito na residência — confirmado pela vítima como o carro de apoio do roubo —, realizaram buscas autorizadas e encontraram a corrente de ouro.

O policial
Neidson
destacou que, no
mo
mento da abordagem, Cleiton não apresentou qualquer documento que comprovasse a origem lícita do bem, limitando-se a dizer que comprou no centro de
Cuiabá.

A condenação de Cleiton encontra sólido amparo jurídico na jurisprudência pátria, que estabelece a
inversão do ônus da prova
nos crimes de receptação. Uma vez apreendido o bem subtraído em poder do agente, cabe à
D
efesa apresentar justificativa inequívoca sobre a licitude da posse.

No caso, a versão do apelante de que comprou ouro "
mais barato
", sem nota fiscal, de pessoa desconhecida, com o intuito de derretimento, longe de afastar o dolo, o confirma. Tais circunstâncias — desproporção de valor, informalidade da negociação e ausência de documentação — evidenciam, no mínimo, o dolo eventual, pois o agente assumiu o risco de adquirir produto de crime.

Nesse sentido, a

jurisprudência deste Tribunal é pacífica
, vejamos
:

"
A posse de produto proveniente de crime patrimonial
faz presumir a responsabilidade do agente, cabendo à defesa provar as circunstâncias que o exonerem do crime de receptação
. Demonstradas que as circunstâncias que lindaram a prática do crime de receptação convergem para a ciência prévia da origem ilícita do bem, não há como acolher a pretensão defensiva de absolvição

(
...
)
" (TJMT, N.U 1035285-19.2021.8.11.0002, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Julgado em 19/09/2023)

Portanto, comprovada a posse injustificada da
res furtiva
e a ciência da origem ilícita pelas circunstâncias da aquisição e pelo vínculo com o veículo utilizado no roubo, a manutenção da condenação é medida de rigor.

2. Do Crime de Uso de Documento Falso (Apelante
Gresiane
Alves Teixeira)

A apelante
Gresiane
busca a absolvição sustentando a atipicidade da conduta, alegando que o documento falso não foi utilizado, mas apenas encontrado pelos policiais durante a busca.

Interrogada na fase policial,
Gresiane
Alves Teixeira
confessou a confecção do documento falso (RG em nome de "
Jaqueline
" com sua foto) no ano de 2020, justificando que estava foragida por um mandado de prisão. Contudo, negou tê-lo apresentado aos policiais, alegando ter fornecido seu nome
verdadeiro.
Em juízo, manteve a tese de que o documento estava guardado em uma caixa e foi localizado pela
guarnição.

Todavia, a versão da apelante é isolada e frontalmente contrariada pelos depoimentos dos agentes públicos.

O policial civil
Edilson Paulo de Miranda
, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, afirmou categoricamente que, ao chegarem à residência, a apelante se apresentou verbalmente como "
Jaqueline
" e
entregou o documento falso
à equipe para identificação. O policial ressaltou que a fraude só foi descoberta após checagem nos sistemas, momento em que ela admitiu a falsificação para
se
ocultar
d
a
justiça.

No mesmo sentido, o policial
Neidson
Vicente Lopes
asseverou que a ré "
apresentou o documento como Jaqueline
" no início da abordagem. A descoberta da verdadeira identidade (
Gresiane
) ocorreu posteriormente, quando encontraram seus documentos originais durante a busca
domiciliar.

O crime previsto no art. 304 do Código Penal é formal e se consuma com o ato de
fazer uso
do documento falsificado, apresentando-o como se fosse autêntico. A tese defensiva de "
crime impossível
" ou "
atipicidade por posse inerte
" não se sustenta diante da prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Os depoimentos dos policiais são harmônicos e dotados de fé pública (TJMT, Enunciado n.º 8), não havendo nos autos qualquer indício de que tivessem interesse em incriminar falsamente a ré. Ficou demonstrado que
Gresiane
, ciente de sua condição de foragida, utilizou deliberadamente o documento contrafeito ao ser abordada, com o dolo específico de ludibriar a autoridade policial e evitar sua recaptura.

A conduta se amolda perfeitamente ao tipo penal, sendo irrelevante se a apresentação foi espontânea ou solicitada pela autoridade, conforme entendimento deste Tribunal de Justiça
, vejamos
:

"(...). 1.
O crime de uso de documento falso exige o efetivo uso do documento perante terceiro, com finalidade de produzir efeitos jurídicos
. 2.
A apresentação de documento falso à autoridade policial configura o núcleo do tipo penal previsto no
art
. 304 do CP
. (...)." (TJ-MT - REVISÃO CRIMINAL: 10241239120258110000, Relator.: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Data de Julgamento: 17/11/2025, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 17/11/2025)

Assim, restando comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, bem como o dolo da agente, a condenação deve ser mantida.

Da Justiça Gratuita

Quanto ao pedido de
concessão dos benefícios da justiça gratuita
, é pacífico o entendimento de que a condenação nas custas processuais é um efeito da sentença penal condenatória (art. 804 do CPP). A análise acerca da hipossuficiência do
s

apelantes
e a eventual isenção ou suspensão da exigibilidade do pagamento devem ser realizadas pelo Juízo da Execução Penal, fase adequada para aferir a real situação econômica dos condenados.

Da Restituição de Bens

A Defesa formulou pedido incidental (ID
318445891
) visando a restituição de diversos bens apreendidos (documentos pessoais originais, celulares, outras joias/bijuterias, cartão bancário e carteira), alegando que não interessam mais ao processo e que houve omissão do juízo de origem em decidir a questão.

Não obstante a relevância do pleito formulado, reconhece-se, no caso, a perda superveniente de seu objeto, porquanto, com vistas a evitar a indevida supressão de instância, foi determinada a retirada da petição de restituição dos autos principais (
id
. 338082363), a fim de que seja devidamente autuada em apartado, na forma de Incidente de Restituição de Coisas Apreendidas.

Dessa forma, o requerimento será oportunamente submetido à manifestação do Ministério Público e, na sequência, à apreciação do Juízo de origem, observando-se o devido trâmite legal.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
REJEITO
a
preliminar
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
CLEITON VIEIRA DE ALMEIDA
e
GRESIANE ALVES TEIXEIRA
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026